Tribunal: TJPA
Processo: 0005148-95.2000.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0005148-95.2000.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM (7ª Vara Criminal da Capital)
APELANTE/APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE/APELADO: SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SERRA
APELANTE/APELADO: FERDINANDO GOLÇALVES DE SOUSA
APELANTE/APELADO: FRANCINEY PANTOJA CARNEIRO
APELANTE/APELADO: NELSON LOPES DE OLIVEIRA - Def. Público Floriano Barbosa
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL.
PLURALIDADE DE RÉUS. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DEFESA. CRIME DE ROUBO MAJORADO.
RECURSO DA DEFESA:
REFORMA DA SENTENÇA PARA ABSOLVER UM DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DO USO DE ARMA DE FOGO. ACOLHIMENTO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.
1.

Recurso da Defesa:
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, pois, em que pese a negativa do réu, o reconhecimento seguro feito pela vítima, corroborado por suas coerentes declarações, que se coadunam com as declarações prestadas pela testemunha e demais provas do caderno processual, todos feitos em juízo, são suficientes para sustentar a condenação guerreada.
2.

É cediço que a palavra da vítima é meio idôneo de prova, mais ainda quando corroborado por outras provas do caderno processual, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais.
3.

Uma vez que restou comprovado nos autos a participação de quatro indivíduos na empreitada criminosa, não há como se acolher o pedido de decote da majorante do concurso de pessoas.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5.

Recurso da Acusação
: Para fins de caracterização da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do artigo 157 do Código Penal, é prescindível a apreensão e perícia da arma para constatar sua eficiência, quando sua efetiva utilização está evidenciada por outros elementos de prova. Súmula Nº 14 TJ/PA. Precedentes.
6.

RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
7.

Uma vez havendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, terá havido a prescrição retroativa para os réus
Ferdinando Gonçalves de Sousa
e
Franciney Pantoja Carneiro
, pois, considerando a pena efetivamente aplicada nestes autos, o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso III, do CPB, que estabelece o lapso temporal de 12 (doze) anos para ocorrência da prescrição, nos termos do art. 110, § 1°, do CP.
8.

Assim sendo, ocorrendo o trânsito em julgado da presente decisão, deve o juiz da Vara de Execução da Capital declarar extinta a pretensão punitiva dos réus Ferdinando Gonçalves de Sousa e Franciney Pantoja Carneiro pela ocorrência da prescrição.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RECONHECER A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO,
nos termos do voto do Desembargador relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte a vinte e sete de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo
Ministério Público
e também pela defesa dos réus
Sérgio Henrique de Oliveira Serra, Ferdinando Gonçalves de Sousa, Nelson Lopes de Oliveira
e
Franciney Pantoja Carneiro
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Capital, que os condenou como incursos nos seguintes crimes e penas:

Sérgio Henrique de Oliveira Serra:
pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas);

Ferdinando Gonçalves de Sousa:
pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente fechado,

pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas);

Nelson Lopes de Oliveira
: pena de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente fechado,

pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas);

Franciney Pantoja Carneiro:
pena de 06 (seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Narra a inicial, que no dia 17/03/2000, os ora acusados, mediante grave ameaça e em posse de arma de fogo, teriam abordado a vítima e subtraído a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) da mesma, bem como o seu carro.

Consta, que no citado dia 17/03/2000, por volta das 15:00 horas, a vítima Jorge Carlos Dias Almeida, dirigiu-se em seu veículo da marca ¿ômega¿, até a agência do Banco do Brasil, na Rua Padre Eutiquio, nesta Capital, onde foi sacar a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Contudo, ao receber tal importância, passou a conferi-la no balcão de atendimento e em seguida rumou para a Av. Domingos Marreiros, onde foi repentinamente surpreendida com a chegada dos denunciados, os quais armados com pistolas anunciaram o assalto, tendo um dos denunciados tirado violentamente a embalagem com o dinheiro das mãos da vítima. Bem como seu aparelho de telefone celular e as chaves de seu veículo para fugirem em seguida.

Os réus foram presos em flagrante, e denunciados nas sanções dos artigos 157, §2º, Incisos I e II, e art. 329, todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida , e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente as acusações, para extinguir a punibilidade dos réus do delito previsto no artigo 329,
caput,
do CP, bem como afastar a majorante do emprego de arma (por ausência de perícia), e condenar os réus nas formas antes deduzidas (sentença às fls. 369/384).

Inconformado, o Ministério Público, interpôs o presente apelo (fls. 386/370), onde requer o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo, com a devida reformulação da pena aplicada.

Em contrarrazões (fls. 392/394), a defesa requer que seja mantida intacta a sentença guerreada, ao menos no que é objeto de irresignação do órgão recorrente.

A defesa de
Franciney Pantoja Carneiro
interpôs recurso de apelação (fls. 427/433), onde requer a reforma da sentença para absolver o réu por alegada insuficiência de provas, ou ainda, que seja decotada a majorante do concurso de pessoas.

Em contrarrazões (fls. 435/438), o Ministério Público requer o total improvimento do apelo.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e IMPROVIMENTO do recurso interposto pela defesa, e pelo conhecimento e PROVIMENTO do recurso interposto pelo Ministério Público, para que seja reconhecida a majorante do uso de arma de fogo (fls. 453/459).

É o relatório. À revisão em 06 de novembro de 2019.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Por tratar-se de recursos manejados pelos lados opostos - acusação e defesa, e os pedidos não se confundirem, passo a análise isolada de cada razão recursal, começando pelo recurso da defesa:

Franciney Pantoja Carneiro
, através da Defensoria Pública, pugnou pela absolvição do réu, sob a alegação de que
¿a vítima sequer teve contato com o acusado, de modo que nem tinha condições de obter provas de que o acusado teria tido qualquer participação no crime (...)¿
(sic), ou ainda que seja retirada a majorante do concurso de pessoas.

Antes de mais, cabe recordar que o apelante Franciney foi condenado a pena de 06 (seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, c/c art. 29,
caput
, todos do Código Penal.

Entendo que o pedido não merece prosperar.

Pontuo, que a participação do réu
Franciney Pantoja Carneiro
na ação delitiva resta plenamente comprovada, de onde consta, no acervo probatório, declarações da vítima e de testemunhas que o apontam como um dos autores do delito, razão pela qual não há nenhum cabimento falar-se em absolvição. Vamos às provas

A vítima
Jorge Carlos Dias de Almeida
, que reconheceu todos os acusados quer na delegacia, quer em juízo, esclareceu, em juízo (fls. 238/240), que havia sacado a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) no banco e se dirigiu a casa de um amigo seu, narrando que, logo ao chegar na mesma, após estacionar seu carro, foi abordado pelos assaltantes, tendo um deles lhe apontado a arma para o pescoço.

Descreveu que o denunciado Nelson Lopes foi quem lhe apontou a arma para o pescoço, e o acusado Ferdinando Gonçalves foi o responsável por pegar as chaves de seu carro, descrevendo, ainda, que o réu Sérgio Henrique foi quem lhe tomou o celular.

Disse também, que reconhece o acusado
FRANCINEY PANTOJA,
sendo ele o responsável por passar as informações para os assaltantes de dentro do banco de onde foi sacado o dinheiro.

Enfatizou que as roupas que estavam dentro da bleiser e que lhe foram mostradas eram as roupas que os réu utilizaram para cometer o delito.

Verberou, ainda, que o acusado que se encontrava dentro do banco,
Franciney
, estava encostado numa mesa destinada ao preenchimento de formulários, porém não estava na fila.

Tais declarações se coadunam com as declarações da testemunha policial civil
Roberto de Souza Bastos
, que narrou em juízo (fls. 2019/220), que ele e seus colegas já vinham há dias investigando assalto pegadinha. Disse, que efetuou a prisão dos acusados após denúncia telefônica de que havia um suspeito praticando roubos em um posto de gasolina, em frente ao Shopping Castanheira.

Enfatizou que se dirigiu até o local e que passou a observar o automóvel em que o referido suspeito estava, porque já tinha recebido informações de que pessoas em um automóvel da mesma marca estavam realizando vários roubos em saídas de banco.

Afirmou, ainda, que ao abordarem o referido automóvel, o réu Nelson Lopes portava uma arma de fogo, tendo ainda sido encontrado dentro do veículo pertences de uma das vítimas de roubo.

Esclareceu, que
Franciney
era o elemento que estava com o celular e foi abordado primeiramente, o qual já se encontrava no interior da viatura policial, quando da chegada da blazer.

Disse, também, que a vítima reconheceu todos os acusados, sendo que foi recuperado parte do dinheiro na posse do recorrente
Franciney
e de Nelson.

Tais declarações, em harmonia com o conjunto probatório, são suficientes,
per si
, para reconhecer a participação do apelante
Franciney
Pantoja Carneiro como um dos autores do crime de roubo, conforme reconhecido pelo juízo.

Por oportuno, consigne-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos e provas e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Neste sentido, firme é a jurisprudência deste egrégio Tribunal, consoante julgados que se colacionam
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SEM FUNDAMENTAÇÃO. PROCEDÊNCIA. PENA REDUZIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I. A causa de aumento foi corretamente aplicada pelo julgador, considerando o depoimento da vítima e das testemunhas, que dão conta da participação de outro agente na prática do crime. Com efeito, em juízo o ofendido relatou que dois meliantes subtraíram seu aparelho celular, mediante o emprego de arma de fogo. Já as testemunhas, esclareceram que o apelante foi preso quando tentava fugir, juntamente com um adolescente, após tombar em um acidente de moto;
II. É cediço que a palavra da vítima tem especial valor probante, sobretudo nos crimes patrimoniais, que geralmente são cometidos na clandestinidade. Sabe-se que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são meios idôneos para fundamentar o decreto condenatório, desde que em consonância com as demais provas. Precedentes do STJ;
(...) Recurso parcialmente provido. Decisão unânime. (2018.01849627-63, 189.631, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-08, Publicado em 2018-05-10)

Por outro lado, há que se pontuar, que o réu não trouxe aos autos prova apta a desconstituir a sua participação no delito, já foi preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva
- elevada quantia em dinheiro -, e, conforme entendimento firmado na jurisprudência pátria, a apreensão do produto da subtração na posse do agente é circunstância que gera presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado comprovar a origem lícita do bem, o que não verifiquei no presente caso.

Nesse sentido, leciona Guilherme de Souza Nucci:
¿(...) Como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar para si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará e exclusão da ilicitude ou da culpabilidade. [...] (in Código de Processo Penal Comentado, 12. Ed rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 367).¿

Entendo, portanto, que a condenação e a majorante do concurso de pessoas são justificadas, nos termos da sentença.
Do recurso do Ministério Público:

Entende a acusação, que o magistrado se equivocou em sua decisão ao não reconhecer o emprego de arma de fogo, razão pela qual requer a reforma da sentença para que a majorante prevista no §2º, inciso I do CP seja reconhecida.

Adianto que o pedido merece prosperar.

Relembrando os fatos, tem-se que a denúncia foi oferecida e recebida como incursos nas ações do artigo 157, §2º I e II, do CP, sendo que o magistrado, quando prolatou a sentença, afastou o entendimento do STJ acerca da incidência da causa de aumento do uso de arma (art. 157, §2º, I, do CPB) deque cabe reconhecer a referida majorante embora a mesma não tenha sido apreendida e periciada.

Pois bem, resta claro e inequívoco nos autos (depoimento da vítima e autos de apreensão), que o apelado Nelson portava uma arma de fogo no momento do assalto e ameaçou a vítima com a mesma, a questão restringe-se na discussão se o magistrado pode ou não reconhecer a majorante sem a realização de perícia.

Consoante dispõe ao art. 167 do Código de Processo Penal,
"não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá supri-lhe a falta".
Extrai-se do referido dispositivo legal que diante da presença de outros elementos probatórios demonstradores da utilização da arma na prática do delito, prescindível se revela a apreensão do artefato e a realização do exame pericial de potencialidade lesiva para que incida a respectiva causa de aumento na fixação da pena.

Tal entendimento resta firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - PRÁTICA DELITUOSA - DUPLICIDADE - PENA-BASE - FIXAÇÃO - DIVERSIDADE. Possível é, ante as peculiaridades das práticas delituosas, chegar-se à majoração do mínimo previsto para cada um dos tipos consideradas percentagens diversas.
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VERSUS REINCIDÊNCIA. A diversidade dos institutos, presentes sob o ângulo da circunstância judicial maus antecedentes, afasta a possibilidade de acolher-se defesa no sentido da sobreposição - considerações. ROUBO - ARMA DE FOGO - APREENSÃO E PERÍCIA.
A caracterização do crime de roubo prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada e, portanto, da definição da potencialidade lesiva desta última
. (HC 112654, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 16-04-2018 PUBLIC 17-04-2018).
Destaquei.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO - ARMA - PERÍCIA.
Prescinde de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de apreensão e perícia da arma de fogo a qualificadora decorrente de violência ou ameaça implementadas - artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal
. Precedente: Habeas Corpus nº 96.099-5/RS, Pleno, relator ministro Ricardo Lewandowski, acórdão publicado no Diário da Justiça do dia 5 de junho seguinte. (HC 96985, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe- 240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015).
Destaquei

Esta Corte, perfilhando a mesma compreensão, editou o enunciado de Súmula nº 14,
in verbis: ¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

No caso em tela, a vítima
Jorge Carlos Dias de Almeida
ao ser ouvida em juízo afirmou que os acusados exerceram grave ameaça mediante o emprego de arma de fogo (fls. 238/240), tendo a referida pistolada marca Taurus, calibre 380, sido apreendida em poder de um dos apelados (fl. 21).

Assim, tendo sido comprovado pelo depoimento da vítima que a ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, não há como se afastar a causa especial de aumento, por ausência de potencial lesivo da arma, se o eventual simulacro não foi periciado, razão pela qual dou provimento ao recurso para que incida a majorante do uso de arma de fogo previsto no inciso I, do §2º, do art. 157, do Código penal.

Passo a dosar a pena individualmente de cada um dos apelados:

SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SERRA
: na primeira fase, mantenho a mesma fundamentação perada pelo magistrado, e mantenho a pena base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes, nem causa de diminuição da pena.

Militam em desfavor do réu duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena antes calculada na metade (1/2), ante a quantidade excessiva de agentes envolvidos na ação, somado ao elevado poder lesivo da arma de fogo apreendida, encontrando a pena majorada em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Mantenho, nos termos da fundamentação operada pelo magistrado a pena de multa em 10 (dez) dias multa, bem como o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado.

FERDINANDO GONÇALVES DE SOUSA:
na primeira fase, mantenho a mesma fundamentação perada pelo magistrado, e mantenho a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes, nem causa de diminuição da pena.

Militam em desfavor do réu duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena antes calculada na metade (1/2), ante a quantidade excessiva de agentes envolvidos na ação, somado ao elevado poder lesivo da arma de fogo apreendida, encontrando a pena majorada
em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Mantenho, nos termos da fundamentação operada pelo magistrado a pena de multa em 10 (dez) dias multa, bem como o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado.

NELSON LOPES DE OLIVEIRA:
na primeira fase, mantenho a mesma fundamentação perada pelo magistrado, e mantenho a pena base fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes, nem causa de diminuição da pena.

Militam em desfavor do réu duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena antes calculada na metade (1/2), ante a quantidade excessiva de agentes envolvidos na ação, somado ao elevado poder lesivo da arma de fogo apreendida, encontrando a pena majorada em
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva.

Mantenho, nos termos da fundamentação operada pelo magistrado a pena de multa em 10 (dez) dias multa, bem como o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado.

FRANCINEY PANTOJA CARNEIRO:
na primeira fase, mantenho a mesma fundamentação perada pelo magistrado, e mantenho a pena base fixada em 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes nem agravantes, nem causa de diminuição da pena.

Militam em desfavor do réu duas majorantes, quais sejam, o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumento a pena antes calculada na metade (1/2), ante a quantidade excessiva de agentes envolvidos na ação, somado ao elevado poder lesivo da arma de fogo apreendida, encontrando a pena majorada em
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.

Mantenho, nos termos da fundamentação operada pelo magistrado a pena de multa em 10 (dez) dias multa, bem como o regime de cumprimento da pena no inicialmente fechado.

Por fim, cabe asseverar acerca da prescrição.

Uma vez havendo o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, terá havido a prescrição retroativa para os réus
Ferdinando Gonçalves de Sousa
e
Franciney Pantoja Carneiro
, pois, considerando a pena efetivamente aplicada nestes autos, o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso III, do CPB, que estabelece o lapso temporal de 12 (doze) anos para ocorrência da prescrição. A prescrição, interrompida com o recebimento da denúncia em 05/04/2000 (fl. 78), terá se consumado ao primeiro instante do dia 05/04/2012, sem que ainda houvesse sentença penal condenatória, deste modo, terá ocorrido a hipótese da chamada prescrição retroativa, nos termos emoldurados no art. 110, § 1°, do CP.

Assim sendo, ocorrendo o trânsito em julgado da presente decisão, deve o juiz da Vara de Execução da Capital declarar extinta a pretensão punitiva dos réus Ferdinando Gonçalves de Sousa e Franciney Pantoja Carneiro pela ocorrência da prescrição.

Por todo o exposto, acompanho o parecer ministerial e conheço dos presentes recursos e nego provimento ao recurso da defesa e dou provimento ao recurso da acusação para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo e redimensionar a pena de todos os réus,
declarando extinta a pretensão punitiva dos réus Ferdinando Gonçalves de Sousa e Franciney Pantoja Carneiro pela ocorrência da prescrição,

nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator